Tribunal: TJDFT
Processo: 0712541-89.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0712541-89.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZASEG SEGUROS S.A. RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A RECORRIDO: VALDECI RAMOS OLIVEIRA DECISÃO Vistos, etc. Recurso inominado interposto pela 2a ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou, solidariamente com a 1a ré, ao pagamento da quantia de R$ 1.394,10 (mil e trezentos e noventa e quatro reais e dez centavos) em proveito do autor/recorrido, cujo valor refere-se a aquisição de aparelho de telefonia celular que, segundo alega o recorrido, apresentou defeito durante a vigência do período de garantia. Da análise dos autos, verifica-se que, após a interposição do recurso inominado, a 1a ré, pessoa jurídica que comercializou o equipamento, juntou aos autos (ID 56499340) comprovante de pagamento da obrigação a si imposta, que corresponde à integralidade da quantia fixada em sentença. Diante do exposto, intime-se a 2a ré/recorrente (LUIZASEG SEGUROS S.A.) para que esclareça, objetivamente, se persiste o interesse recursal, pois, aparentemente, houve a perda do objeto. Prazo: 5 (cinco) dias. I. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito